Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
2. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, por ser o administrador dessa rubrica (item i da Tese 1150 do STJ).
3. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
4. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta.
5. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado (item ii da Tese 1150 do STJ).
6. De acordo com a norma de regência, não se revela correta a atualização monetária dos valores da conta PASEP do interessado, que se valeu de IPCA, e não dos índices oficiais aplicáveis à espécie.
7. Recurso desprovido.